Tribunal: TJSP
Processo: 1023809-90.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Demandante que reclama a criação de conta por terceiro, mantida na plataforma da Empresa ré, com a intenção de prejudicar sua atividade comercial, pleiteando o fornecimento dos dados cadastrais e registros de acesso do terceiro. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na rejeição do pedido inicial a pretexto de impossibilidade de cumprimento da obrigação

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Demandante que reclama a criação de conta por terceiro, mantida na plataforma da Empresa ré, com a intenção de prejudicar sua atividade comercial, pleiteando o fornecimento dos dados cadastrais e registros de acesso do terceiro. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na rejeição do pedido inicial a pretexto de impossibilidade de cumprimento da obrigação ou, subsidiariamente, o afastamento da multa e a conversão em perdas e danos. EXAME: Provedor de aplicação que está sujeito à Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Responsável pela guarda de aplicações de Internet que tem mesmo a obrigação de fornecer os registros de conexão ou de acesso, "ex vi", do artigo 22 dessa Lei. Informação que é essencial à identificação dos usuários. Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação que constitui inovação recursal, e que, no caso, não restou demonstrada nos autos pela demandada. Ausência, por ora, dos requisitos autorizadores da conversão da obrigação em indenização por perdas e danos. Multa diária fixada em R$ 2.000.00 para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, que deve ser limitada a sessenta (60) dias, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária sucumbencial que deve ser mantida. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*